Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIO E FIADORES. SOLIDARIEDADE. INSERÇÃO DE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTIDORES NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE APENAS UM COOBRIGADO. PENHORA VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS. CONDIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO INDIVIDUALIZADO. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DO COOBRIGADO CITADO VIA DOS SISTEMAS BANCEJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Enlaçados os executados por vínculo de solidariedade decorrente de obrigação locatícia na qual figuraram como locatário e fiadores, ressoa impassível que, conquanto descerrando a solidariedade situação de litisconsórcio facultativo, o exequente pode exigir de qualquer deles a integralidade do débito (CC. art. 275), afigurando-se possível, assim, exigir-se do executado já integrado à relação processual a satisfação integral da dívida executada, ressalvada as implicações inerentes à solidariedade, não podendo o trânsito do executivo, destarte, ser condicionado à consumação da citação de todos os executados, podendo ter curso em face apenas do obrigado já citado (CPC, arts. 789 e 797).
2. Cuidando-se de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, conquanto optando o exequente por ajuizar a execução contra todos os devedores solidários, diante da solidariedade que enlaça a obrigação exequenda, pois o assiste lastro para executar apenas um ou todos os coobrigados, o efeito relevante que a citação irradiará é que demarcará o prazo que assiste a cada um dos executados para aviar embargos, sobejando inexorável a possibilidade de a execução transitar e ser promovida a constrição de bens do devedor que já integra a relação processual, ainda que pendente a citação dos codevedores (CPC, art. 915, §1o).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.